Tribunal: CARF
Processo: 10920.720548/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.720548/2014-55
ACÓRDÃO
1202-001.613 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WPA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
O artigo 165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o
artigo 74 da Lei no 9.430/96 permite a sua compensação com débitos
próprios do contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a demonstração,
acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito
que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa. Procedida tal
comprovação se homologa a compensação pretendida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de
diligência para realização de perícia e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.613 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720548/2014-55
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, José André Wanderley Dantas de Oliveira Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de 15-49.366 - 2a Turma da
DRJ/SDR, Sessão de 4 de março de 2020, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

Trata o presente processo da Declaração de Compensação no
09807.98185.26613.1.3.06-1181, transmitida em 26/06/2013, utilizando crédito
de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF sobre Juros do Capital Próprio do
ano-calendário de 2013, no valor origina de R$3.220.812,35, alvo de tratamento
manual pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joinville-SC, após o qual
foi emitido o Parecer de fls. 227/237, embasando Despacho Decisório de fl. 238,
que decidiu pelo indeferimento total do pleito, por concluir que o crédito de
Imposto de Renda Retido na Fonte, no ano-calendário de 2013, foi utilizado,
indevidamente, a maior do que os valores efetivamente retidos, e determinou:
a) ser reconhecida a inexistência do direito creditório informado na DCOMP
09807.98185.260613.1.3.06-1181 ou em sua retificadora; b) não ser homologada
a compensação realizada por meio das DCOMP 09807.98185.260613.1.3.06-1181
ou em sua retificadora.
Consta do referido Parecer que:
–
conforme
declarado
na
DCOMP
09807.98185.260613.1.3.06-1181,
a
compensação está vinculada a crédito decorrente de retenção de Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre os rendimentos que a contribuinte auferiu em
decorrência de investimentos nas empresas WEG SA, CNPJ 84.429.695/0001-11 e
OXFORD PORCELANAS SA, CNPJ 86.046.463/0001-00, a título de Juros sobre o
Capital Próprio, tendo sido retido nestas fontes pagadoras os montantes de R$
13.838.553,98 e R$ 234.643,04 a título de IRRF( código de receita 5706). Estas
informações constam nas Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
– Dirf, emitidas pelas investidas, ano-calendário 2013;
– houve ainda a retenção de IRRF decorrente de investimentos na empresa BRF
SA, CNPJ 01.838.723/0001-27, no montante total de R$ 3.056.079,84;
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.613 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720548/2014-55
3
– ao analisar a DIPJ da interessada relativa ao mesmo ano-calendário 2013
(número da declaração 1044851) foi constatado que havia a indicação de
recebimento de receitas a título de Juros sobre o Capital Próprio no montante de
R$ 95.150.957,55. Entretanto, consta na DIRF emitida por Paraná Banco o
pagamento de receitas relativas a Juros sobre o Capital Próprio, durante o ano
calendário 2013, de R$ 114.195.179,48. Havia, portanto, uma diferença entre a
receita de JCP declarada pelas fontes pagadoras e pela interessada no valor de R$
19.044.221,93;
– houve retenções de IRRF sob outros códigos de arrecadação que não o código
5706. O quadro abaixo demonstra as retenções de IRRF sob os diversos códigos de
arrecadação:

– da análise da DIPJ - Ficha 11 - Cálculo do Imposto de Renda Mensal por
Estimativa, verificou-se que a contribuinte utilizou IRRF para pagamento de
estimativas mensais de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica no montante de R$
13.961.043,29, conforme quadro a seguir:

– a contribuinte utilizou ainda IRRF na composição do saldo negativo do imposto
de renda no montante de R$ 9.582.631,52, conforme informações contidas na
ficha 12 A da DIPJ em comento, reproduzida a seguir:
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.613 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720548/2014-55
4

– a tabela que segue demonstra a utilização do IRRF:

– a contribuinte pretendia utilizar IRRF em montante superior ao efetivamente
retido (diferença de R$8.322.567,92);
– intimada a explicar o porquê das discrepâncias, a contribuinte alegou que parte
do crédito indicado na DCOMP sob análise no valor de R$ 199.446,56 seria
indevida, pois se referia ao ano-calendário 2012. Para sanar tal erro, a
contribuinte recolheu este valor com os acréscimos legais, juntando o documento
de arrecadação – DARF correspondente, fls. 88;
– ainda em sua justificativa afirmou que, após a ciência ao Termo de Constatação
e Intimação revisou a contabilidade, e como resultado desta retificou as DCTF e
DIPJ entregando uma retificadora desta última em 02/02/2015, sob o no de recibo
0561029518-83, número da declaração 0001619664. Desta tal revisão as
estimativas mensais de IRPJ variaram de R$ 13.961.043,29 para R$ 6.759.314,81,
numa diferença de R$ 7.201.728,48.
Reproduz a síntese de tais alegações, como segue:
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.613 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720548/2014-55
5

– foi lavrado novo termo de intimação, fls. 90, requerendo que a contribuinte
explicasse detalhadamente, juntando os registros contábeis e demais documentos
pertinentes, as alterações efetuadas na apuração do IRPJ ano calendário 2013,
que se refletiram na DIPJ retificadora apresentada;
– em nova resposta o contribuinte alega que as alterações foram:
a) admite o reconhecimento da receita de juros de capital próprio na DIPJ no valor
de R$114.195.179,41, conforme apontado pela fiscalização;
b) afirma que uma das fontes pagadoras de rendimentos, o Banco Bradesco
enviou informe de rendimentos errado e que os créditos tomados foram
indevidos, pois estavam acrescidos do IOF retido sobre os rendimentos. Declara
que recolheu novos DARF no montante de R$111.816,80 relativo a este crédito
indevido, juntando os respectivos comprovantes. Esta é uma informação nova,
não relatada na resposta anterior e os recolhimentos só foram efetivados em
10/02/2015, após a ciência da segunda intimação.
Portanto, parece que o contribuinte fez uma nova “revisão” dias após a primeira;
c) reescreve a explicação acerca do crédito indevido de IRRF no valor de R$
199.446,58, retido pela fonte pagadora Oxford Porcelanas S.A;
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.613 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720548/2014-55
6
d) informa a retificação da DCOMP sob análise no 09807.98185.260613.1.3.06-
1181, tendo a retificadora sido protocolada sob o no 13500.51588.030215.1.7.06-
2658;
e) mais uma vez faz um breve comentário de que efetuou o recálculo das
estimativas mensais, remetendo maiores explicações para uma planilha em
anexo. A planilha em comento, fls.106, não traz qualquer explicação acerca da
mudança da base de cálculo do IRPJ;
– o cerne da questão, que gira em torno do aproveitamento indevido de IRRF no
montante de R$ 8.322.567,92, que a interessada alega ser por causa de
incorreções já corrigidas por uma “revisão contábil”, não é explicado. Não foi
juntado qualquer documento ou justificativa a esse respeito, numa contínua
atitude evasiva. A planilha que pretensamente explicaria tais alterações na base
de cálculo do IRPJ tem como ponto de partida a própria base de cálculo do IRPJ,
justamente o que se quer verificar a modificação. Do cotejo entre as DIPJ original
e retificadora, juntadas às fls.132 a179 e 180 a 225, do ano-calendário 2013, ficha
6 A, que trata da Demonstração do Resultado – PJ em Geral, têm-se o quadro
abaixo demonstrativo das alterações:

– causa bastante estranheza que uma empresa com faturamento na casa dos
milhões tenha cometido incorreções dessa ordem e, mesmo após a sua
constatação, recusar-se a explicá-la. Mais ainda, após a constatação pela
fiscalização de que a Receita de Juros sobre o Capital Próprio seria de R$
114.195.179,41 e não R$ 95.150.957,55 a contribuinte efetivou a alteração na
DIPJ, mesmo assim, após a “revisão contábil não explicada” o lucro operacional
não se alterou um centavo sequer. Isto indica a incrível coincidência de que a
revisão encontrou incorreções de mesmo montante capazes de compensar
exatamente a diferença de receitas apontadas pela fiscalização e não alterar o
lucro operacional;
– ainda verificando a DIPJ retificadora apresentada, em cotejo com a planilha
apresentada, denominada pelo contribuinte como “Demonstrativos Contábeis”,
fls. 106, nota-se que as novas estimativas mensais de IRPJ apresentadas pelo
contribuinte não estão espelhadas na fichas 11 e 12A da DIPJ retificadora;
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.613 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720548/2014-55
7
– emitiu-se novo Termo de Intimação, fls. 109, requerendo tais correções.
Em resposta, fls. 114, a contribuinte apresentou declaração de que já retificou as
DCTF ́s e DIPJ e apresenta o quadro resumo das alterações efetivadas. Acrescente-
se o fato de que a última retificadora foi protocolada em 02/02/2015, e já
analisada, restando comprovado que não espelha, nem ao menos, o que a
contribuinte alega no relatório “Demonstrativo Contábeis”. O quadro abaixo
demonstra que a contribuinte sequer registrou em DIPJ as informações que diz ter
apurado pela revisão contábil:

– por tudo exposto, especialmente pela análise dos documentos e dados
constantes dos sistemas da RFB e respostas e explicações formuladas pela
contribuinte, verificou-se a irregularidade total dos procedimentos de
compensação por ela adotados, pelas seguintes razões resumidas:
a) não comprovação documental das alterações contábeis que motivaram a
modificação dos valores de estimativas mensais de IRPJ, o que remete a
constatação original de que houve utilização indevida do Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF;
b) registro de valores completamente díspares nas informações contidas na DIPJ e
aquelas que o contribuinte diz ter apurado mediante a revisão contábil não
explicada, espelhada no documento intitulado “Demonstrativo Contábeis”.
Em 23/04/2015 a contribuinte foi cientificada do Parecer e do Despacho Decisório
(fls. 242 e 243) e, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fl. 258),
em 14/05/2015 foi registrada a juntada da manifestação de inconformidade de
fls. 245/257.
Na referida manifestação de inconformidade, denominada RESPOSTA A
INTIMAÇÃO, a contribuinte informa que o PER/DCOMP em questão foi constituído
e enviado dia 26/06/2013 com saldo inicial de crédito de R$ 3.220.819,21 com as
seguintes fontes pagadoras;
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.613 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720548/2014-55
8
1 – Fonte Pagado WEG S.A. – CPNJ: 84.429.695/0001-11 - Código de Receita:
5706- Mês: Março - Valor do Crédito R$ 3.021.372,63;
2 – Fonte Pagado OXFORD S.A. – CPNJ: 86.046.463/0001-00 - Código de Receita:
5706- Mês: Abril- Valor do Crédito R$ 199.446,58;
Registra que, posteriormente tomou conhecimento pela fonte pagadora OXFORD
S.A. que tal IRRF tratava-se de deliberação efetuada em dezembro/2012, fato esse
que fez com que a OXFORD S.A.efetuasse a retificação de sua DIRF;
Diante disso, em 03/02/2015, retificou o PER/DCOMP, mediante apresentação do
PER/DCOMP RETIFICADOR 13500.51588.030215.1.7.06-265, alterando o valor do
crédito para R$3.021.372,63. Para regularizar o débito compensado referente ao
Código de Receita 5706, período 3o DEC /ABRIL/2013 efetuou o recolhimento do
DARF em 30/01/2015 atualizado monetariamente;
Salienta que o valor de IRRF da OXFORD S.A. no valor de R$ 234.643,04, não tem
relação alguma com o pedido de compensação. Tal valor consta na DIRF da fonte
pagadora referente ao ano-calendário de 2013 e foi aproveitado na apuração de
IRPJ (Lucro real) em dez/2013;
Observa que no transcorrer do Parecer foi citado, “Entretanto, consta da
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF emitida por Paraná
Banco o pagamento de receitas relativas a Juros sobre Capital Próprio, durante o
ano calendário 2013, de R$ 114.195.179,48. No controle da empresa detectou-se
que o valor apontado de R$ 114.195.178,48, não tem relação alguma com o
PARANÁ BANCO, e sim JSCP recebido das empresas controladas pela WPA,
conforme Razão Contábil da composição do valor, reproduzido a seguir:

DA UTILIZAÇÃO DO IRRF – 2013
Em relação ao demonstrativo da utilização de IRRF, constante do Parecer,
elaborado com base na DIPJ ORIGINAL, argui que a empresa já efetuou a correção
das informações entregando DIPJ Retificadora em 29/01/2015.
Afirma ter verificado que na “TABELA DE ESTIMATIVAS MENSAIS”, do Parecer, não
foi considerado o IRRF sob o código de receita 5557 e entende que tal IRRF pode
ser aproveitado como antecipação do IRPJ devido. Elaborou novo quadro de
utilização do IRRF, com base na DIPJ Retificadora, reproduzida a seguir:
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.613 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720548/2014-55
9

Faz uma síntese da apuração anual referente o exercício de 2013, reproduzida a
seguir:

Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.613 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720548/2014-55
10

COMENTÁRIOS FINAIS
Afirma que o relato sobre a inalterabilidade dos números contábeis apontados no
cotejamento é fato. Diz que a revisão contábil efetuada pela WPA contempla
alterações de numéricas (sic), falta de registros contábeis, transferência de contas
patrimoniais para resultado ou vice-versa e divergências de ordem temporal
“Despesas/Receitas lançadas em data errada” ao regime de competência. Na
ocasião da entrega da DIPJ a revisão dos registros contábeis já havia ocorrido,
porém a forma de apuração ainda estava em desenvolvimento. FATO PRINCIPAL É
QUE A COMPANHIA NÃO ADOTAVA MENSALMENTE A ESCRITURAÇÃO DO LALUR
DE FORMA CORRETA, PARA OS RECOLHIMENTOS ESTIMADOS.
Outro aspecto que tange à revisão, citado pela manifestante, é a melhor forma de
tributação mensal para a companhia, que em alguns casos faz restrição aos
aproveitamentos dos créditos tributários.
Segue exemplificando para fazer um comparativo da apuração FEVEREIRO/2013.
APURAÇÃO ANTIGA
Partimos de um prejuízo contábil em 02/2013 de R$ 322.583,94, na sequência
temos a antiga apuração de IRPJ que demonstra uma adição à base do IRPJ no
valor de R$ 34.032,19, chegando em uma Base de IRPJ de R$ 288.551,75
(Prejuízo):

Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.613 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720548/2014-55
11

Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.613 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720548/2014-55
12

NOVA APURAÇÃO
Partiu-se de um prejuízo contábil em 02/2013 de R$ 213.329,38, na sequência
tem-se a nova apuração de IRPJ que demonstra uma adição à base do IRPJ no
valor de R$ 160.025,49 e Exclusões de R$ 45.610,10 chegando em uma Base de
IRPJ de R$ 98.913,99 (Prejuízo):

“Repare que o próprio balancete (novo/antigo) apresentam divergência, quanto
sua citação da FICHA 06 – DIPJ 2013”:
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.613 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720548/2014-55
13

Diz que na ocasião os registros contábeis já haviam ocorrido, porém a forma de
apuração ainda estava em desenvolvimento. Pontualmente nesse caso a diferença
no demonstrativo de resultado de R$ 322.583,94 para R$ 213.329,98 se deu pela
conta IMPOSTOS E TAXAS, a despesas que deveriam ser lançadas de forma
DIFERIDA por se tratar de despesas de todo o exercício fora lançada em um só
montante em Fevereiro/2013.
Consta da fl. 262, Despacho Decisório Complementar, emitido pela DRF-
Joinville/SC, indeferindo a DCOMP Retificadora da DCOMP original no
09807.98185.260613.1.3.06-1181,
protocolada
sob
o
no
13500.51588.030215.1.7.06-2658, em 03/02/2015, quando a contribuinte já
estava sob procedimento fiscal e, portanto, não produz efeitos fiscais.
Ressalta a autoridade fiscal que se trata de um despacho complementar,
permanecendo válido e produzindo todos os efeitos o despacho decisório original,
fls. 238.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório Complementar, arguindo que, conforme mencionado em todas as suas
defesas, a DCOMP 09807.98185.260613.1.3.06-1181 teve que ser retificada pela
DCOMP 13500.51588.030215.1.7.06-2658, pois havia informado como crédito
IRRF sobre JCP recebido da OXFORD S/A o valor de R$ 199.446,58, mas após a
revisão contábil detectou que o informe de rendimentos estava errado e solicitou
a correção para a empresa, então aproveitou-se de um valor que não podia e, por
esse motivo, retificou a DCOMP baixando o valor do saldo a compensar e fez o
recolhimento do IRRF sobre JCP que havia utilizado como crédito. Segue cópia do
DARF recolhido com multa e juros referente a essa Dcomp.

A 2a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.613 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720548/2014-55
14
Ano-calendário: 2013
DIREITO CREDITÓRIO E COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A autoridade fiscal não pode reconhecer crédito e decidir pela homologação de
compensação, sem a verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário
que lhe dá suporte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:
(...)2 – DO DIREITO;
Diante do que foi demonstrado, e será confirmado pela análise a ser realizada
pela RFB, ou sucessivamente poderá ser objeto de perícia contábil, os créditos
postulados pela recorrente são hígidos, lastreados em documentos fiscais e
contábeis idôneos, de modo a ensejar a homologação das compensações, e,
consequentemente, sua declaração retificadora.
A autoridade fazendária não reconheceu a DCOMP retificadora, sob o argumento
que não produz efeitos fiscais se transmitida após o início do procedimento fiscal:
(...)Ocorre que tais equívocos formais ou de retificação/recolhimentos após início
deste processo administrativo, não tem condão de invalidar o crédito da
recorrente, nem podem ser adotados como fundamento exclusivo para o
indeferimento das compensações, sob pena de prejuízo da substância (direito
creditório) em detrimento da forma.
Em matéria tributária há previsão expressa para a busca da verdade material no
art. 149, incisos IV, V e VIII, todos do CTN.
(...)A necessidade de apresentação de retificadora se deu pelo recebimento de
Informe de rendimentos errado, emitido pela fonte pagadora Banco Bradesco,
fazendo com que a recorrente fosse induzida a um erro maior quando da
apresentação da Declaração de compensação:
(...)O Poder Judiciário tem afastado o apego ao formalismo exacerbado em
detrimento da forma, privilegiando a verificação da existência do direito (verdade
material) com o objetivo de equilibrar as relações jurídicas.
Sendo assim, comprovada a retificação da DCTF original, ainda que
posteriormente ao despacho decisório, mas ainda dentro do prazo de cinco anos
conferido à retificação da declaração, impõe-se corrigir a ilegalidade, anulando-se
a decisão que não homologou a compensação e determinando a sua reanálise
com base na DCTF retificadora.
Destacamos os seguintes precedentes:
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.613 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720548/2014-55
15
(...)Ainda, temos que nos atentar que o início do procedimento fiscal foi em
20/01/2015 e a retificadora fora transmitida em 03/02/2015 (menos de um mês
após), sendo que o despacho decisório foi emitido posteriormente em
13/04/2015:
Portanto, a retificadora foi transmitida antes de qualquer decisão administrativa,
podemos citar o art. 107, caput, da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017,
que prevê a possibilidade de apresentação de retificadora antes de qualquer
despacho/decisão administrativa:
(...)Desta forma, temos que a apresentação da retificadora pela recorrente se deu
antes de qualquer despacho decisório – conforme lhe autoriza a legislação de
regência.
Outro detalhe, é que a declaração retificadora pretende a correção de erro de
fato ou de erro formal no preenchimento da declaração anterior, hipótese em que
se concretiza a aplicação do princípio da verdade material pela Administração. O
erro de fato, é aquele plenamente justificado pelas circunstâncias, o agente supre
situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima.
A recorrente justificou plenamente o erro ocorrido em relação ao Informe de
rendimentos, que consequentemente, ensejou a necessidade de envio de
retificadora, suprindo a situação de fato.
3. CONCLUSÃO:
A recorrente revisou todos os registros contábeis referente ao exercício de 2013,
o resultado teve impacto na apuração de IRPJ e CSLL, consequentemente,
havendo a necessidade de retificar a DIPJ e DCTF do exercício em questão.
Assim, foram corrigidas mediante Retificação da DIPJ transmitida em 14/05/2015
sob o no de protocolo 07.72.03.91.29-32.
Feitas essas considerações, demonstramos a compensação em tela pretendida
pela recorrente, e que pode ser comprovada contabilmente, constou nos
seguintes termos:

Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.613 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720548/2014-55
16

O acórdão ora combatido, menciona que a recorrente não apresentou registros
contábeis para a correta apuração da base de cálculo, de forma que restou
inviabilizada a verificação da liquidez e certeza do crédito informado na DCOMP.
Essa alegação não merece prosperar, pois a recorrente não mediu esforços em
atender todas as intimações, os valores apresentados no quadro destacado acima,
podem ser conferidos e comprovados contabilmente, demonstrando a higidez do
crédito submetido a compensação pela recorrente.
Assim, dada a garantia de seus direitos, e a flagrante arbitrariedade de que vem
sendo vítima, diante do que se demonstrou, não pairam dúvidas de que a melhor
solução para o caso em apreço seja a análise do direito creditório e a
homologação das compensações.
4. DAS PROVAS/ PERICIA CONTÁBIL:
Para a comprovação dos fatos articulados no presente recurso, além dos
documentos que instruem todo o processo administrativo, já entregues à
fiscalização, a recorrente requer a produção de prova pericial contábil, para
comprovar que os valores lançados no PER/DCOMP são legítimos.
Quesitos (...)
5. REQUERIMENTO:
Ante as razões expostas, pugna pelo acolhimento do presente Recurso
Administrativo, Requer o:
a) Recebimento do presente recurso, mandando processá-lo na forma da lei; b)
Ante as razões expostas, o acolhimento do presente recurso para reconhecer o
direito creditório e a homologação das compensações da recorrente.
c) Seja determinada a produção de prova pericial contábil, para demonstrar a
regularidade e legitimidade das operações da empresa, indicando para o encargo
de perito o Sr. JACSON PETTERSEN, (...);

Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.613 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720548/2014-55
17
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO

Inicialmente, vale destacar que o propósito recursal é a análise do pedido de
compensação de crédito relativo a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF por ocasião de
recebimentos de Juros sobre o Capital Próprio pagos por outra pessoa jurídica, referentes ao ano
calendário 2013, no valor original de R$ 3.220.812,35, alvo de tratamento manual pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Joinville – SC.
Em seu Recurso, o contribuinte relata que apresentou a DCOMP original no
09807.98185.260613.1.3.06-1181, em 26/06/2013, e, em 24/02/2014 a referida DCOMP foi
submetida a auditoria por parte desta RFB (fls. 02). Na sequência, em 19/01/2015, o contribuinte
foi intimado a apresentar documentos e esclarecimentos, conforme termo próprio, fls. 74 a 76.
Por fim, em 03/02/2015, o contribuinte apresentou DCOMP retificadora da original, que foi
protocolada sob o no 13500.51588.030215.1.7.06-2658
Assim, o despacho decisório indeferiu o pedido de compensação, por concluir que o
crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte, no ano-calendário de 2013, foi utilizado,
indevidamente, a maior do que os valores efetivamente retido, determinando: a) Ser reconhecida
a inexistência do direito creditório informado na DCOMP 09807.98185.260613.1.3.06-1181 ou em
sua retificadora. b) Não ser homologada a compensação realizada por meio das DCOMP
09807.98185.260613.1.3.06- 1181 ou em sua retificadora.
A recorrente baseia seu Recurso Voluntário sob o fundamento que a autoridade
fiscal deveria ter feito a análise da DCOMP retificadora no 13500.51588.030215.1.7.06-2658,
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.613 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720548/2014-55
18
transmitida em 03/02/2015 que fora indeferida por força do Despacho Decisório Complementar
(e-fls. 262/263) que sustentou a negativa no fato da declaração retificadora ter sido apresentada
após o início do procedimento fiscal, pelo que entendeu que ela não deveria produz efeitos fiscais
nos termos do artigo 7o, parágrafo 1o e artigo 9o, parágrafo 4o do Decreto no 70.235/72, nos
seguintes termos:
2 – DO DIREITO;
(...)A autoridade fazendária não reconheceu a DCOMP retificadora, sob o
argumento que não produz efeitos fiscais se transmitida após o início do
procedimento fiscal:
(...)Ocorre que tais equívocos formais ou de retificação/recolhimentos após início
deste processo administrativo, não tem condão de invalidar o crédito da
recorrente, nem podem ser adotados como fundamento exclusivo para o
indeferimento das compensações, sob pena de prejuízo da substância (direito
creditório) em detrimento da forma.
Em matéria tributária há previsão expressa para a busca da verdade material no
art. 149, incisos IV, V e VIII, todos do CTN.
(...)A necessidade de apresentação de retificadora se deu pelo recebimento de
Informe de rendimentos errado, emitido pela fonte pagadora Banco Bradesco,
fazendo com que a recorrente fosse induzida a um erro maior quando da
apresentação da Declaração de compensação:
(...)Sendo assim, comprovada a retificação da DCTF original, ainda que
posteriormente ao despacho decisório, mas ainda dentro do prazo de cinco anos
conferido à retificação da declaração, impõe-se corrigir a ilegalidade, anulando-se
a decisão que não homologou a compensação e determinando a sua reanálise
com base na DCTF retificadora.
(...)Ainda, temos que nos atentar que o início do procedimento fiscal foi em
20/01/2015 e a retificadora fora transmitida em 03/02/2015 (menos de um mês
após), sendo que o despacho decisório foi emitido posteriormente em
13/04/2015:
Portanto, a retificadora foi transmitida antes de qualquer decisão administrativa,
podemos citar o art. 107, caput, da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017,
que prevê a possibilidade de apresentação de retificadora antes de qualquer
despacho/decisão administrativa:
(...)Desta forma, temos que a apresentação da retificadora pela recorrente se deu
antes de qualquer despacho decisório – conforme lhe autoriza a legislação de
regência.
(...)A recorrente justificou plenamente o erro ocorrido em relação ao Informe de
rendimentos, que consequentemente, ensejou a necessidade de envio de
retificadora, suprindo a situação de fato.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.613 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720548/2014-55
19
3. CONCLUSÃO:
A recorrente revisou todos os registros contábeis referente ao exercício de 2013,
o resultado teve impacto na apuração de IRPJ e CSLL, consequentemente,
havendo a necessidade de retificar a DIPJ e DCTF do exercício em questão.
Assim, foram corrigidas mediante Retificação da DIPJ transmitida em 14/05/2015
sob o no de protocolo 07.72.03.91.29-32.
(...)Assim, dada a garantia de seus direitos, e a flagrante arbitrariedade de que
vem sendo vítima, diante do que se demonstrou, não pairam dúvidas de que a
melhor solução para o caso em apreço seja a análise do direito creditório e a
homologação das compensações.
Assim, conforme se pode observar do acórdão recorrido, diferentemente do que
alegou o contribuinte, a Turma de julgamento procedeu a análise fiscal/contábil para verificar a
liquidez e certeza do crédito tanto na DCOMP original, quanto na DCOMP retificadora, tanto que
antes do indeferimento da DCOMP retificadora, o primeiro despacho decisório já consignou que
ambos os requerimentos deveriam ser denegados.
Assim, cabe salientar que a autoridade fiscal efetivamente cotejou as informações
entre a DIPJ original e retificadora, bem como a DCTF original e retificadora, além de consultar as
declarações das fontes pagadoras para buscar a verdade material, e o resultado foi que nenhum
crédito poderia ser utilizado em razão da ausência de documentos hábeis e idôneos para atestar o
eventual crédito que careceu de liquidez e certeza, tudo nos seguintes termos:

(...) Assim, todas as demonstrações do cotejo do IRPJ ajuste anual com o Imposto
de Renda Retido na Fonte deduzido de estimativas mensais, os pagamentos de
estimativas por meio de Darf e o IRRF informado na Ficha 12 A, elaboradas pela
contribuinte, no intuito de evidenciar a existência do crédito informado na
DCOMP em discussão, são inconsistentes, pois partem da comparação dessas
antecipações com um valor de IRPJ devido cuja consonância da sua determinação
com a legislação fiscal de regência não ficou comprovada.
Registre-se que, abstraindo-se a incerteza quanto à apuração das bases de
cálculo das estimativas mensais do imposto de renda devido, após a análise das
DCTF e DIPJ retificadoras ativas bem como de outros dados extraídos dos
sistemas da Receita Federal, chega-se à seguinte situação em relação às
estimativas de IRPJ do ano-calendário de 2013, efetivamente quitadas, com
utilização de IRRF ou por meio de amortização de débitos de estimativas
confessadas em DCTF, por meio de Darf confirmados:

Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.613 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720548/2014-55
20

O total de estimativas mensais de IRPJ efetivamente quitadas é R$12.339.400,11
(R$5.931.686,71 com IRRF + R$6.407.713,40 com pagamento de Darf).
Do mesmo modo, sem levar em conta a incerteza quanto ao valor do imposto
devido no ajuste anual informado nas DIPJ, comparando-se a composição da
Ficha 12 A constante da DIPJ Retificadora Ativa com a composição dessa ficha
considerando os valores das estimativas efetivamente quitadas, ter-se-ia:

Depreende-se que a contribuinte utilizou, como dedução das estimativas
mensais e no ajuste anual, IRRF no valor de R$15.314.871,65, enquanto que o
montante de IRRF é de R$18.441.919,24. Haveria, portanto, uma sobra de
R$3.127.047,59. Como a contribuinte apurou saldo negativo de R$1.432.092,00,
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.613 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720548/2014-55
21
ou seja, R$454.275,38 a maior do que o apurado ao se considerar as estimativas
mensais efetivamente liquidadas, e tendo em vista que o saldo negativo apurado
de R$1.432.092,00 já foi utilizado em DCOMP, a sobra de IRRF ficaria reduzida
para R$2.672.772,21 (R$3.127.047,59 - R$454.275,38), portanto, inferior ao valor
do crédito utilizado no PER/DCOMP no 09807.98185.26613.1.3.06-1181.
Entretanto, nenhum valor de crédito pode ser reconhecido, pois, reitere-se que a
manifestante não trouxe aos autos as justificativas e os registros contábeis e
demais documentos que lhe competia trazer para comprovar a correta apuração
da base de cálculo, tanto das estimativas mensais quanto do IRPJ devido no ajuste
anual, de forma que restou inviabilizada a verificação da liquidez e certeza do
crédito informado na DCOMP no 09807.98185.26613.1.3.06-1181.
Cumpre ainda informar que o Darf cujo valor principal é R$199.446,58 e o valor
total é R$272.184,74, código 5706, período de apuração 30/04/2013, recolhido
em 30/01/2015, cópia anexada à fl. 88, encontra-se sem alocação conforme tela a
seguir:
Ante o exposto voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
sem reconhecimento do direito creditório e sem homologação das compensações
em litígio.

Vale destacar ainda, que antes da emissão do primeiro despacho decisório, a
autoridade fiscal já dava conta da ausência da documentação para embasar o requerimento de
compensação e já havia realizado a análise da DCTF e DIPJ retificadora, não havendo, portanto,
justificativa para o inconformismo do contribuinte quanto a ausência de análise dessas
declarações ainda que a DCOMP retificadora de no 13500.51588.030215.1.7.06-2658, transmitida
em 03/02/2015 tenha sido indeferida por força do Despacho Decisório Complementar, segue
excerto do Parecer com a análise das declarações originais e retificadoras:
PARECER
(...) O cerne da questão, que gira em torno do aproveitamento indevido de IRRF
no montante de R$ 8.322.567,92, que a interessada alega ser por causa de
incorreções já corrigidas por uma “revisão contábil”, não é explicado. Não foi
juntado qualquer documento ou justificativa a esse respeito, numa contínua
evasiva. A planilha que pretensamente explicaria tais alterações na base de
cálculo do IRPJ tem como ponto de partida a própria base de cálculo do IRPJ,
justamente o que se quer verificar a modificação.
Esta fiscalização efetuou um cotejo entre as DIPJ original e retificadora, juntadas
às fls.132 a 179 e 180 a 225, do ano-calendário 2013, ficha 6A, que trata da
Demonstração do Resultado – PJ em Geral, o quadro abaixo demonstra as
alterações:
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.613 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720548/2014-55
22

Causa bastante estranheza que uma empresa com faturamento na casa dos
milhões tenha cometido incorreções dessa ordem e, mesmo após a sua
constatação, recusar-se a explicá-la. Mais ainda, após a constatação pela
fiscalização de que a Receita de Juros sobre o Capital Próprio seria de R$
114.195.179,41 e não R$ 95.150.957,55 o contribuinte efetivou a alteração na
DIPJ, mesmo assim, após a “revisão contábil não explicada” o lucro operacional
não se alterou um centavo sequer. Isto indica a incrível coincidência de que a
revisão encontrou incorreções de mesmo montante capazes de compensar
exatamente a diferença de receitas apontadas pela fiscalização e não alterar o
lucro operacional.
Ainda verificando a DIPJ retificadora apresentada, em cotejo com a planilha
apresentada, nominada pelo contribuinte como “Demonstrativos Contábeis”, fls.
106, verifico que as novas estimativas mensais de IRPJ apresentadas pelo
contribuinte não estão espelhadas na fichas 11 e 12A da DIPJ retificadora.
Seguiu-se novo Termo de Intimação, fls. 109, requerendo tais correções. O
contribuinte foi cientificado do referido termo em 16/03/2015, fls. 111. Em
resposta datada de 01/04/2015, fls. 114, apresenta declaração de que já
retificou as DCTF ́s e DIPJ e apresenta o quadro resumo das alterações
efetivadas. Acrescente-se o fato de que a última retificadora foi protocolada em
02/02/201, e já analisada, restando comprovado que não espelha, nem ao
menos, o que o contribuinte alega no relatório “Demonstrativo Contábeis”.
O quadro abaixo demonstra que o contribuinte sequer registrou em DIPJ as
informações que diz ter apurado pela revisão contábil:
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.613 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720548/2014-55
23

Por tudo exposto, especialmente pela análise dos documentos e dados constantes
dos sistemas da RFB e respostas e explicações formuladas pelo contribuinte,
verifico a irregularidade total dos procedimentos de compensação adotados pelo
mesmo, pelas seguintes razões resumidas:
a) Não comprovação documental das alterações contábeis que motivaram a
modificação dos valores de estimativas mensais de IRPJ, o que remete a
constatação original por esta fiscalização de que houve utilização indevida do
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.
b) Registro de valores completamente díspares nas informações contidas na DIPJ
e aquelas que o contribuinte diz ter apurado mediante a revisão contábil não
explicada, espelhada no documento intitulado “Demonstrativo Contábeis”.
CONCLUSÃO
Considerando todo o exposto, proponho o INDEFERIMENTO TOTAL do pleito,
tendo em vista que o crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte, retido no
ano-calendário de 2013, foi utilizado indevidamente a maior do que os valores
efetivamente retido, devendo:
a) ser reconhecida a inexistência do direito creditório informado na DCOMP
09807.98185.260613.1.3.06-1181 ou em sua retificadora;
b) não ser homologada a compensação realizada por meio das DCOMP no
09807.98185.260613.1.3.06-1181 ou em sua retificadora
Ante o exposto, e, nos termos da Portaria DRF/JOI no 29, de 14 de março de 2013,
nos seus artigos 3°, incisos III e artigo 13, I, encaminho os presentes autos
administrativos para o Delegado da Receita Federal em Joinville - SC para
apreciação deste parecer.

Nesse sentido, conforme já mencionado, ainda que o despacho complementar
tenha consignado que a DCOMP retificadora não produziu efeitos fiscais por ter sido transmitida
após o início do procedimento fiscal, é fato que todas as informações contábeis disponíveis pelo
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.613 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720548/2014-55
24
recorrente no curso da fiscalização foram efetivamente cotejadas e analisadas e após o
enfrentamento da documentação, a conclusão foi pela impossibilidade de utilização do crédito
mencionado tanto na DCOMP original quanto na retificadora.
Portanto, o direito creditório não foi reconhecido por ausência de comprovação que
lastreasse o pedido, de modo que, mesmo após o início do procedimento fiscal, não houve a
comprovação ou qualquer indício de que eventual inexatidão material no preenchimento da
DCOMP redundasse em erro na análise realizada quanto ao direito creditório.
Neste sentido, não houve o reconhecimento do crédito por ausência dos critérios
de liquidez e certeza frente ao crédito pretendido na DCOMP, posto que ausentes os requisitos
insertos no artigo 170 do CTN, e pelo fato de que não se atestou demais provas que pudessem
corroborar o direito creditório pretendido nos termos que asseguram as Súmulas CARF no 80 e
143, que tratam, exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a compensação de
retenções na fonte, é de se negar o direito de compensação do recorrente:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Por fim, é fato que ao utilizar o crédito para quitar o débito por meio da DCOMP o
ônus probatório do fato constitutivo do direito de crédito é do contribuinte nos termos do art.
373, I do CPC de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal. Portanto, o contribuinte
deve manter a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam da
utilização daquele crédito, consoante o disposto no art. 264 do Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999.
Pelas razões acima expostas, a manutenção do Acórdão recorrido é medida que se
impõe.

DO PEDIDO DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA

Finalmente, cabe afastar a possibilidade de conversão do julgamento em diligência
para realização de perícia, na medida em que a permissão contida no art. 18 do Decreto no 70.235,
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.613 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720548/2014-55
25
de 1972, não pode servir para a construção, pela autoridade julgadora, das provas cujo ônus de
apresentar recaia sobre o contribuinte.
Neste sentido:

PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-CONTÁBIL.
INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo
com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa,
juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume -se (sic) ou versa apenas
acerca de matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos
na esfera do saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da
controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando
o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê -las necessárias, ou
indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure
preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a
requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a
apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos meios ordinários de
convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-
contábil, não têm o condão de substituir a parte na atividade de produção de
prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a
existência de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda
Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373,
II). (Acórdão no 1401-004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator Conselheiro
Nelso Kichel)

Portanto, rejeita-se desde já o pedido de realização de perícia.
CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar o pedido de
realização de perícia e, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.613 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720548/2014-55
26
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 373
DF CARF MF
Original